Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716306-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA D E S P A C H O Considerando que a questão do reconhecimento das doações efetuadas como antecipação de legítima foi objeto de anterior decisão constante no ID 77981881 e que a decisão ora agravada apenas apreciou pedido de reconsideração, digam as partes sobre eventual preclusão da matéria (artigos 9 e 10 do CPC/2015). Prazo comum: 10 (dez) dias. Brasília/DF, de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora